Tribunal: TJMT
Processo: 1031217-52.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031217-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA NILZA DOS SANTOS - CPF: 015.366.201-81 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de financiamento e à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida e inscrição do nome em cadastro de inadimplentes. Sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva do banco demandado por contrato firmado com intermediação de terceiro; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço; (iii) a comprovação da inexistência de contratação pela autora; e (iv) a caracterização do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se o banco como fornecedor de serviços.

4. A responsabilidade objetiva do prestador de serviço decorre da falha na segurança do sistema de contratação, que permitiu a celebração de contrato fraudulento por terceiro.

5. Inexistindo prova da celebração do contrato por parte da autora, recai sobre o réu o ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), do qual não se desincumbiu.

6. Configurado o defeito na prestação do serviço, o banco é responsável solidariamente pelos danos decorrentes, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

7. O dano moral é presumido diante da indevida negativação e dos constrangimentos gerados, sendo razoável o valor fixado na sentença.
8. Honorários majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por falhas que permitam a contratação fraudulenta em nome do consumidor.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em razão de débito inexistente, enseja a reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2398249/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; TJMT, Ap 42404/2014; TJMT, N.U 1015599-67.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SAFRA S/A

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA NILZA DOS SANTOS, julgou-a procedente, declarou inexistência de dívida
sub judice
em relação ao contrato nº 2031133721, condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação.

O banco apelante alega
ilegitimidade passiva. Aduz inexistente o ato ilícito na concretização do negócio jurídico
sub judice.

Assevera a obrigatoriedade de observância de contrato regularmente celebrado.
Afirma o descabimento de condenação à indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos autorais, minoração da indenização por danos morais e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 263572768).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

MARIA NILZA DOS SANTOS busca por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de mensagens insistentes de cobrança de dívida inexistente pelo banco requerido e inserção de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes por suposto débito oriundo do contrato de financiamento n 2031133721, no valor de R$ 1.069,77 (um mil, sessenta e nove reais, setenta e sete centavos). O juízo
a quo
decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num. 263572760):

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
MARIA NILZA DOS SANTOS
,
em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
, com qualificação nos autos, para condenar a ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº 2031133721, no valor de R$ 1.069,77 (um mil, sessenta e nove reais, setenta e sete centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando os termos da decisão Id-129965861.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O banco apelante alega ilegitimidade passiva ao argumento de que apenas deu seguimento à documentação fornecida pela contratação feita por outra empresa, Danizet Fathima Ramos e Silva Eireli, portanto, responsável esta, pela formalização do contrato havido entre as partes (Num. 263572764 – pág. 05).

Este e. Tribunal já decidiu que a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Assim, o financiador, ao viabilizar a aquisição do bem pelo consumidor, responde solidariamente pelo produto financiado, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (TJMT N.U 1015599-67.2023.8.11.0003).

O banco demandado integra inequivocamente a cadeia de consumo, respondendo por isso de forma solidária pelos prejuízos reclamados pelo consumidor. Sua legitimidade é reconhecida diante da coligação dos negócios (STJ AREsp 645933/SP; STJ AgInt no AREsp 2398249/SP).

A instituição financeira ora apelante sustenta a obrigatoriedade de observância de contrato regularmente celebrado entre as partes. A
afirmação por parte do banco de que os documentos pessoais da apelada seriam indício de que houve a celebração do pacto assinado de forma digital, é expressamente negado pela autora, ora apelada.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado aos clientes usuários, que permite a contratação de financiamento por um possível terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente do contrato que originou o crédito cobrado.

A instituição financeira apelante, portanto, expôs a autora, ora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,

para a compensação dos danos decorrentes pelos atos de responsabilidade da empresa apelante,
nada se encontra passível de reforma na
sentença singular
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025